Tribunal: STF
Processo: AI 540287
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão do
   Superior Tribunal de Justiça, que decidiu questão relativa ao
   cabimento, in concreto, de recurso especial: precedentes.
II.
   Recurso extraordinário, requisitos específicos e habeas corpus de
   ofício.
Em recurso extraordinário criminal, perde relevo a
   inadmissibilidade do RE da defesa, por falta de prequestionamento
   e outros vícios formais, se, não obstante - evidenciando-se a
   lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção - seja possível a
   concessão de habeas corpus de ofício (v.g., RE 273.363, 1ª T.,
   Sepúlveda Pertence, DJ 20.10.2000).
III. Seqüestro (C.Penal,
   art. 148): prescrição: consumação segundo a pena concretizada
   (C.Penal, arts. 110, § 1º; 109, VI).
IV. Júri:
   impossibilidade de formulação de quesitos sobre agravante simples,
   quando esta seja definida na lei penal como qualificativa do
   delito e não fora reconhecida na sentença de pronúncia.
   Precedentes.
V. Deferimento de habeas corpus, de ofício, para
   redução da pena aplicada.